Tribunal: TJDFT
Processo: 0707033-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO. LINFOMA DE HODGKIN. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. IAC no 14 – STJ. TEMAS 793 E 1.234 REPERCUSSÃO GERAL – STF. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Medicamento não padronizado. Competência. O Superior Tribunal de Justiça, no incidente de assunção de competência IAC no 14 fixou a tese de que “Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”.
2 – Repercussão Geral. Tema no1.234. O Supremo Tribunal Federal, ao afetar a matéria à sistemática da repercussão geral no RE no 1.366.243/SC (Tema no 1.234), manteve a orientação seguida no Tema 793 da Repercussão Geral e deferiu tutela de urgência para estabelecer parâmetros de definição da competência até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral.
3 – Tratando-se de hipótese que versa sobre dispensação de medicamento não padronizado, deve ser observada a disciplina contida no item 5.2 da tutela de urgência no RE no 1.366.243/SC (Tema no 1.234), segundo o qual, “ nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.
4 – Apelação conhecida e desprovida.
(ap)